Tribunal: TJSP
Processo: 2229052-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229052-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229052-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49931
2
VOTO No: 49931
EDEC.No: 2229052-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
EBDO. : BANCO BRADESCO S.A.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição e erro material Análise
clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1) Alega a embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 15/19 no tocante
à
fundamentação,
sendo
necessário
o
prequestionamento da matéria.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229052-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49931
3
015).
“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois
não há qualquer teratologia na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229052-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49931
4
Não há vício no aresto, pois todos
os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela
parte, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação
lógico-jurídica
adotada
no
acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator